Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA NA SENTENÇA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após declarar a sua ilegitimidade ativa para pleitear valores relativos a diferenças no IPTU dos anos de 2015 e 2016, julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, onde suscitava a ilegalidade no aumento da base de cálculo do IPTU, postulando a anulação dos lançamentos do IPTU e que fossem efetuados novos lançamentos conforme a base de cálculo adequada, além da repetição do indébito tributário referente ao IPTU.
II. Na cessão de direitos sobre o imóvel em favor da parte autora, no ano de 2017, a cláusula terceira estabelece que “ficam transferidos aos cessionários todos os direitos e obrigações (...)”. Ademais, consta expressamente um termo de autorização da promitente compradora anterior permitindo que eventuais direitos a restituição de tributos (IPTU) referentes ao imóvel em questão sejam repassados ao “atual proprietário do imóvel”, Sr. Tiago. Desse modo, e em conformidade com o entendimento do STJ, identifica-se que, não obstante caber àquele que efetua o pagamento o direito à repetição do indébito, este pode ser transferido ao adquirente do imóvel, desde que efetuado de forma expressa, o que se constata no caso concreto. Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pleito relativo aos anos de 2015 e 2016.
III. No mérito, a essência do debate quanto ao aumento do IPTU remete, sobretudo, ao exercício de 2015, uma vez que no período de 2014 para 2015 a base de cálculo do IPTU foi majorada de R$ 3.029,73 para R$ 34.529,33.
IV. Não obstante a tese da parte ré de que o aumento do valor da base de cálculo foi decorrente da regularização fundiária ocorrida no ano de 2013, bem como que o imóvel possui valor venal bem superior, destaca-se que os artigos 150, IV da CF/88; 128, I da Lei Orgânica do Distrito Federal e 97, II do CTN estabelecem expressamente que é vedado o aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Assim, a mera indicação da regularização fundiária do imóvel, ensejando a majoração do seu valor venal por ato infralegal, com aumento em mais de 10 vezes da base de cálculo do IPTU, demonstra a manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que excede a mera correção monetária. Inclusive, a questão já foi pacificada pelo STF quando fixou a tese 211 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”
V. Importante ressaltar que a questão atinente ao Condomínio Alto da Boa Vista é recorrente nas Turmas Recursais desde E. TJDFT, com reiteradas decisões ressaltando a ofensa ao princípio da legalidade quando do reajuste efetuado naquele ano de 2015. Precedentes.
VI. Recurso conhecido e provido para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa relativa aos exercícios de 2015 e 2016 e, no mérito, declarar a nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU do imóvel situado no Condomínio Alto da Boa Vista, Quadra 106, Conjunto 01, Lote 20 – Sobradinho/DF desde o exercício de 2015, com a consequente determinação para que o Distrito Federal promova o novo lançamento daqueles tributos desde o exercício de 2015, em conformidade com as leis anuais em sentido estrito, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 7.326,38 (sete mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), referente à repetição do indébito tributário nos exercícios de 2015 a 2020, com atualização monetária pela taxa Selic desde a data dos respectivos pagamentos, acrescido de eventual quantia adimplida no curso desta demanda pela parte autora a título de IPTU referente ao exercício 2021 do imóvel descrito.
VII. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.